Tribunal: TJSP
Processo: 2221697-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221697-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado ISAC
GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221697-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.122 - m
2
Voto no 35.122
Processo no: 2221697-64.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Espécies de Títulos de Crédito
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Agravado: Isac Gomes da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE
COBRANÇA.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. MULTA. Dos elementos
constantes dos autos infere-se a presença dos requisitos
autorizados da concessão da tutela de urgência. O valor da
multa diária (R$ 500,00), não é exorbitante ou excessivo,
considerando o porte da empresa demandada e o bem
jurídico tutelado. R. decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do teor das r. decisões
copiada às fls. 59/60 dos autos, que deferiu a tutela de urgência, “para determinar ao
requerido impossibilidade de lançar ou manter negativação em nome do autor, pelos
fatos narrados na presente ação, nos róis de proteção ao crédito, retirando-o no prazo
de três dias, sob pena de multa diária de R$500,00”.
A parte requerida recorre, alegando, em síntese, que não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, bem como, que a multa arbitrada
extrapola os limites do proporcional e do razoável.
Dispensada a intimação da parta agravada para apresentar resposta.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença, ora recorrida.
Trata-se de declaratória de inexigibilidade débito, cuja causa de pedir remete
a alegação de inexistência de débito inadimplido.
A r. decisão recorrida concedeu em parte a tutela de urgência, para
“determinar ao requerido impossibilidade de lançar ou manter negativação em nome
do autor” (fls. 59).
A regra constante da redação do artigo 300 do Código de Processo Civil
estabelece que, uma vez presentes os pressupostos do referido instituto, poderá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221697-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.122 - m
3
Juízo conceder os efeitos da tutela que se busca em futura sentença de procedência.
Como pressupostos, devem ser entendidos a existência de prova inequívoca e
a verossimilhança das alegações, sendo o primeiro como aquele referente à causa de
pedir possível e necessária e a ser concedida com a devida cautela, em atenção ao
princípio da igualdade de tratamento das partes, pela cognição sumária a que fica
adstrito o julgador ante o direito posto em causa, e o segundo - a verossimilhança da
alegação - como o exame e juízo de uma provável certeza quanto aos fatos afirmados
pela parte.
No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos, diante da clara possibilidade
de dano irreparável caso não fosse concedida a tutela emergencial, comprometendo a
eficácia e utilidade do provimento de mérito, em evidente preservação da própria
integridade da parte recorrida.
Além disso, não haverá qualquer prejuízo à requerida, já que não atingirá seu
direito de crédito, porventura existente, utilizando-se dos meios legais.
Por seu turno, a requerido sustenta no presente recurso a
desproporcionalidade da multa, bem como sua desnecessidade. Contudo, com o
devido respeito, considerando o porte da empresa requerida, o valor da multa diária
(R$ 500,00) e, precipuamente, o bem jurídico tutelado (direito da personalidade), de
rigor concluir que a pena ora impugna não é exorbitante ou excessiva. Ao contrário,
correspondente plenamente aos elementos fáticos retratados nos autos, em perfeita
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Na verdade, a indevida negativação ocasiona, indubitavelmente, danos de
ordem moral, o que também justifica a concessão da tutela de urgência e o
arbitramento da multa, sendo prescindível, nessa fase recursal, a fixação de termo
inicial e final para incidência, bem como de limite de cumulação.
Por outro lado, além da multa não ser exorbitante ou excessiva, a requerida
deveria cumprir de pronto a r. determinação judicial, em patente benefício de seu
cliente.
Ora, é justamente esse o escopo da multa diária: compelir a requerida a
excluir a negativação ou não inscrever o nome do autor em órgão de proteção ao
crédito. E, nesse panorama, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
certamente não é exorbitante ou excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221697-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.122 - m
4
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao
recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator